Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0732937-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 17 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora